Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-70.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Cobrança de encargos do inadimplemento. Ausência de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Cobrança de encargos do inadimplemento. Ausência de abusividade, pois tal cobrança está em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005305-70.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante LILIANE
APARECIDA CAMARGO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005305-70.2019.8.26.0619 -Voto no 75609
2
Ap. 1005305-70.2019.8.26.0619 Taquaritinga 1a V VOTO 75609
Apte.: Liliane Aparecida Camargo (Justiça Gratuita).
Apda.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE,
POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04.
COBRANÇA DE ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE, POIS TAL COBRANÇA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM
O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 85/94, que, com
fundamento no art. 332, I e II do C.P.C., julgou improcedente demanda
revisional de contrato de financiamento de veículo automotor
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário.
Em seu recurso, a autora invoca a legislação
consumerista e afirma que faz jus à revisão da avença. Bate-se pelo
reconhecimento de que é injurídica a prática de capitalização mensal de
juros, rechaçando a utilização da Tabela Price. Insurge-se ainda contra a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Postula a repetição de indébito e/ou compensação de valores e também o
afastamento dos efeitos da mora. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira e
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça).
A autora pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado por ela pretendido. Não quer dizer que, só
por causa disso, ele seja leonino.
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas contratuais, a
primeira delas decorrente do reconhecimento do estabelecimento de
prestações desproporcionais, quando se consume lesão na contratação,
caso em que verificada tal desproporcionalidade entre a prestação e a
contraprestação já no momento da celebração da avença (cf. Arruda
Alvim e outros, “Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A
lesão é instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a matéria) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005305-70.2019.8.26.0619 -Voto no 75609
3
que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo e do novo
Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é necessário
que tal desproporção ocorra entre as prestações em si mesmas
consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as obrigações
assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser empregada
quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para sua adoção
por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá ser adotada
na hipótese da denominada “desaparição da base do negócio”, entendida
como tal a destruição da relação de equivalência das prestações, ou
ainda quando se torne frustrada a própria finalidade do negócio jurídico,
mesmo que o devedor disponha de meios para cumprir suas obrigações
(cf.,
a
propósito,
Karl
Larenz,
“Base
del
Negocio
Juridico
y
Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p.
225). Mesmo se o enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe
a advertência de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o alegado
desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no momento da
contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não se perca de vista
que todo negócio contém certo grau de incerteza a respeito das vantagens
e desvantagens econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo
uma incerteza considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi,
“Istituzioni di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre
que, no caso em tela, não está presente a alegação da ocorrência de fato
superveniente causador de onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente, consoante a seguir exposto.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada no
caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal (1,98%)
com a anual (26,56%) permite inferir a adoção dessa prática na avença
(cf. item VI
Especificação do Crédito a fls. 27), visto que a
multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada de forma
simples, não atinge tal percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol.
119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005305-70.2019.8.26.0619 -Voto no 75609
4
sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação
direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal
arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da ementa
do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de relevância e
urgência para edição de Medida Provisória são de apreciação
discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente”. A
decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e
está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação por Medida Provisória
foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo que não há mais campo para
discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o
seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em 30.10.07,
Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
1.4.08; Ag. 2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des.
Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes, j.
1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal (cf.
ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.3.95, DJ
22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed. Saraiva,
1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior, “Interpretação
conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed. Dialética, 2002, p.
21; Ronaldo Poletti, “Controle de Constitucionalidade das Leis, Ed.
Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e seguintes). A inconstitucionalidade não se
presume, mas deve resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação 881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta
Corte R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É
verdade
que,
mesmo
quando
há
autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros capitalizados
em período inferior ao anual só é admitida quando expressamente
pactuada, segundo entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005305-70.2019.8.26.0619 -Voto no 75609
5
Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005, Edcl no Rec. Esp.
998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 31.8.2009, AgRg
670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de Melo Castro (Des.
convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg 1.089.680/SC, 4a T., Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010, AgRg 1.051.709/SC, 4a T.,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a
T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos
EDcl no AREsp 1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
3.9.2019; EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul
Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C.,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda
Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse
entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a edição da
Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Em resumo, é irrelevante a questão concernente à
utilização da Tabela Price ocasionar ou não anatocismo, visto que nada
há de injurídico na cobrança de juros capitalizados no caso presente,
pois, conforme já afirmado, a taxa de juros anual é superior a doze vezes
a taxa mensal (cf. fls. 27), o que revela que houve expressa pactuação, a
permitir tal cobrança, na esteira do precedente acima mencionado.
Em relação à cobrança de encargos do inadimplemento,
a autora também não tem razão.
Relembre-se que comissão de permanência deve ser
calculada com base na taxa média do mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, segundo o procedimento previsto na Circular 2.957/99
(cf., a propósito, STJ Rec. Esp. 139.343/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJU 10.6.2002), sempre limitada à taxa do contrato (Súmula
294 do Superior Tribunal de Justiça). E ela não pode ser cumulada com
outros encargos do inadimplemento, nem com juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005305-70.2019.8.26.0619 -Voto no 75609
6
(Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça) e nem com atualização
monetária (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça). A Resolução no
1129/86 do Conselho Monetário Nacional, que instituiu a possibilidade
de cobrança dessa verba, não admitia que ela pudesse ser cumulada com
outros encargos decorrentes do inadimplemento. Isso porque a comissão
de permanência já é composta por juros remuneratórios, juros moratórios
e multa (STJ Rec. Esp. 834.968/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJU 07.05.2007). Assim, a cumulação da comissão com juros moratórios
e multa contratual implica inadmissível bis in idem.
Então, ocorrida a resolução, ou o credor cobra a
comissão de permanência, na forma acima discriminada, ou cobra juros
contratuais cumulados com juros de mora e multa contratual. Esse
entendimento, aliás, foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte a qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, na Súmula 472, verbis: “A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
no
contrato

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
No caso presente, não houve cobrança de comissão de
permanência.
E a cláusula contratual relativa aos encargos do
inadimplemento está em conformidade com o disposto na Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça acima mencionada, pois prevê a cobrança
apenas dos seguintes encargos moratórios: (i) juros remuneratórios de
inadimplência, que são exatamente os mesmos do período de normalidade
contratual (1,98% a.m., cf. item VI Especificação do Crédito a fls. 27);
(ii) multa de 2% e (iii) juros de mora de 12% ao ano (cf. cláusula 1.2 das
condições gerais a fls. 28).
Em resumo, nada há a derribar a juridicidade dos
valores cobrados pela ré com lastro na avença em análise. Assim, em
caso de inadimplemento, incidirão todos os consectários legais da mora.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator